Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente na inicial.
2. Na origem, o recorrente ajuizou ação reparatória de danos materiais cumulada com danos morais, sob alegação de que a parte recorrida (advogado), havia sido contratada para representá-lo em ação trabalhista. Acrescentou que os valores a que tinha direito na referida ação trabalhista eram depositados em conta pessoal da própria parte recorrida, sendo que este não lhe repassava a totalidade dos depósitos, ficando descontados cerca de 25% (vinte e cinco por cento) de cada depósito efetuado pelo Juízo Trabalhista.
3. O recurso mostra-se tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do recorrente pleitear os benefícios da gratuidade de justiça.
4. A sentença condenou o recorrido ao pagamento da quantia de R$ 2.812,00 (dois mil e oitocentos e doze reais), com as devidas correções, a título de danos materiais, indeferindo, contudo, o pleito de danos morais.
5. Em suas razões recursais o recorrente pleiteou a manutenção do dano material fixado e o provimento do pedido de dano moral.
6. A análise do dano moral envolve a avaliação da violação aos direitos protegidos pela Constituição Federal e, no presente caso, não é possível presumir que a parte autora tenha sofrido um abalo em sua honra subjetiva ou objetiva, considerando as circunstâncias específicas envolvidas.
7. O dano moral ocorre quando há violação aos direitos fundamentais da pessoa, afetando a dignidade da vítima. Está intrínseco à ilegalidade da ação praticada e pode resultar em perturbação, desconforto, constrangimento e abalo emocional, ultrapassando meros aborrecimentos.
8. O autor não logrou êxito em comprovar que o seu direito da personalidade tenha sido violado. O mero descumprimento contratual por si só, não causa ofensa à personalidade passível de reparação por dano moral, o que justifica, portanto, a rejeição dessa reparação.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.